Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO. CAESB. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. MULTA MORATÓRIA. INCLUSÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FATURA DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS DURANTE O PROCESSO. DEVIDAS. ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de ação de cobrança de faturas inadimplidas de serviço de água e esgoto.
II. Questão em discussão
2. A empresa requerente defende a alteração da sentença para que seja incluída verba referente a multa moratória e que sejam incluídas na condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo. Requer gratuidade de justiça e realiza pagamento de preparo em dobro.
III. Razões de decidir
3. O pagamento de preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Determina a preclusão lógica e torna prejudicada a análise do pedido pelos benefícios da justiça gratuita. Não conhecido o pedido recursal por gratuidade de justiça.
4. A petição inicial deve apresentar o valor pretendido na ação de cobrança. Incabível a alteração do valor inicial em sede recursal.
5. Na forma do disposto ao artigo 323 do Código de Processo Civil, nas ações de cobrança que envolvam prestações sucessivas, consideram-se incluídas no pedido as prestações vencidas e não pagas no decorrer do processo.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.